Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-34.2013.8.11.0024
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003554-34.2013.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLEBER AVILA FERREIRA - CPF: 581.398.261-20 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME - CNPJ: 06.262.602/0001-01 (EMBARGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGADO), CLEBER AVILA FERREIRA - CPF: 581.398.261-20 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME - CNPJ: 06.262.602/0001-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO
–
MAJORAÇÃO DE

HONORÁRIOS RECURSAIS
(ART. 85, § 11, DO CPC) –
IMPOSSIBILIDADE -

VÍCIO NÃO DEMONSTRADO
-

SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso de sentença ilíquida não há omissão a ser sanada com relação a majoração dos honorários advocatícios, que devem ser apurados na fase de liquidação do julgado, por falta de parâmetro prefixado.

3. Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEBER

AVILA FEREIRA
e
NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. – ME
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível no 0003554-2013.811.0024 (ID 81483990).

Narra o Embargante omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado relativo à majoração os honorários advocatícios (ID 83588957).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (ID 86541998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEBER AVILA FEREIRA
e
NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. – ME
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível no 0003554-2013.811.0024 (ID 81483990).

Busca o Embargante sanar omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (ID 83588957).

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, assim regulamenta:

"§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." (grifo nosso)

Sucede que, no caso em exame, a sentença recorrida é ilíquida (ID 8609742). Logo, os honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação do julgado, conforme preceitua o art. 85, § 4o, do CPC,
in verbis
:

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: (...) II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Assim, considerando que o arbitramento dos honorários advocatícios será postergado para quando da liquidação do julgado, deve o magistrado de instância singular, na ocasião da sua fixação, levar em consideração do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Diante desse contexto, não se verifica a existência do vício elencado pelo embargante, o que há aqui é verdadeiramente ausência de parâmetro para majoração dos honorários advocatícios no v. acórdão recorrido pelo fato da r. sentença ser ilíquida.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – OMISSÃO - NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ILÍQUIDA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Não assiste razão ao Embargante, porquanto não há omissão a ser sanada, pois não há como majorar a verba honorária, sem que haja a base do percentual pré-fixado. (N.U 0015424-30.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA –
SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – TEMA 905 STJ – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelece o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC
.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária. (N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021